Tribunal: TJDFT
Processo: 0728567-88.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. GOLPE POR TELEFONE. FRAUDE. TRANSAÇÕES REALIZADAS COM USO DE APLICATIVO. DEVER DE SEGURANÇA. PREVENÇÃO DE FRAUDES. LEGÍTIMA EXPECTATIVA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. CULPA CONCORRENTE. PROPORCIONALIDADE DA CONDENAÇÃO. DANOS MORAIS AUSENTES.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelações cíveis interpostas em face de sentença que julgou parcialmente procedente a ação para reconhecer a inexistência jurídica das operações bancárias realizadas mediante fraude, bem como para determinar a restituição parcial dos valores despendidos pela consumidora.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se há responsabilidade do banco apelado por falha na segurança de suas operações, diante de fraude perpetrada contra a consumidora; (ii) saber se é possível reconhecer a culpa concorrente da vítima na ocorrência da fraude; e (iii) saber se estão presentes os pressupostos para indenização por danos morais.
III. Razões de decidir
3. Não há se falar em violação do princípio da dialeticidade de apelação que ataca especificamente os fundamentos da sentença recorrida.
4. A relação jurídica firmada entre as partes está submetida ao direito consumerista, respondendo o fornecedor de serviços, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos (materiais e/ou morais) causados aos consumidores por defeitos relacionados à prestação do serviço, bem como por informações que sejam inadequadas ou insuficientes à prevenção dos riscos, salvo quando comprovado que o serviço não apresentou nenhum defeito ou que a culpa exclusiva é do consumidor ou, ainda, de terceiros (artigos 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor).
5. As instituições bancárias são obrigadas a garantir a segurança de seus serviços, mitigando e assumindo os riscos inerentes à atividade que prestam e respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuitos internos e delitos praticados por terceiros no âmbito das operações bancárias. Enunciado 479 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
6. Os bancos atuam com alto grau de responsabilidade no que se refere à necessidade de garantir a segurança dos dados e das transações relativas aos serviços que prestam, dispondo de tecnologias aptas à prevenção de fraudes, sobretudo quando, por suas características, os gastos, saques, compras e transações diversas, realizadas em valores atípicos e dentro de uma cronologia incomum, sinalizam francos indícios da ocorrência de golpe contra o correntista.
7. A atipicidade das transações e a incompatibilidade das movimentações com os padrões de consumo regular do correntista revelam que houve falha na prestação do serviço diante da expectativa de segurança e autenticação que se espera frente ao volume e à espécie das diversas operações realizadas em exíguo espaço de tempo.
8. Mesmo que o consumidor, vítima de estelionatários, tenha sido induzido fraudulentamente a entregar sua senha a terceiros ou a instalar aplicativo malicioso, os danos daí decorrentes classificam-se como fortuito interno da atividade bancária pela falta de diligência na adoção dos procedimentos de autenticação, vigilância e segurança, sendo admitida e coerente com o sistema de responsabilidade civil a culpa concorrente como atenuante da falha na prestação do serviço pelo fornecedor. Precedentes TJDFT.
9. Conforme jurisprudência desta Corte de Justiça, não se vislumbra o dano moral de responsabilidade da instituição financeira, quando a conduta voluntária do cliente contribui de forma expressiva para a ocorrência dos transtornos aos quais foi submetido.
IV. Dispositivo
10. Recurso do réu conhecido e desprovido.
11. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido.
_____________